Tribunal: STF
Processo: RE 74567
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
- Competência. Companhia brasileira de alimentação - COBAL - Sua qualidade de empresa pública, afirmada diante do disposto na lei Delegada nº 6/62, art. 8, §§; no DL 224/67, arts. 1º e 3º; no DL 200/67, art. 5º, II ; DL 900/69. 
Reclamação trabalhista. Competência da Justiça Federal para dela conhecer. Precedente jurisprudenciais. Recurso extraordinário conhecido e provido.